Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-05.2022.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800100-05.2022.8.14.0221

APELANTE: GEZONITA MONTEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora que reduziu a carga de horas-aula da apelada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira;

II - No caso em exame, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a impetrante é servidora pública efetiva do Município de Magalhães Barata, possuindo o cargo de professor Nível III, e, no ano de 2022 a Secretaria Municipal de Educação do Município reduziu a carga horária da servidora de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas-aula mensais, sem qualquer motivação;

III - O plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa;

IV - Observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da apelada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária;

V - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes
da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento,
mantendo inalterada
a sentença vergastada
,

nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 11/12/2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
GEZONITA MONTEIRO
, contra ato da Prefeita do Município de Magalhães Barata.

No histórico dos fatos, a impetrante relatou que houve a supressão de 100 horas suplementares de sua carga horária de trabalho forma inesperada, tendo percebido a mudança ao visualizar seu contra-cheque de fevereiro de 2022, sendo que por mais de 5 (cinco) anos de serviço sua carga horária de trabalho integrava 200 horas mensais, correspondentes a 100 horas base, acrescidas de 100 horas suplementares.

No histórico dos eventos, a parte impetrante informou que a remoção de 100 horas suplementares de sua carga horária de trabalho foi feita de forma inesperada. Ela tomou conhecimento da mudança ao conferir seu contracheque de fevereiro de 2022.

Alegou que por mais de 5 (cinco) anos de serviço, sua carga horária de trabalho consistia em 200 horas mensais, sendo 100 horas base acrescidas de 100 horas suplementares.

Assim, requereu a medida liminar para restabelecer as horas suplementares, removidas indevidamente, bem como fosse garantida a retomada de sua função de especialista em seu contra-cheque, e o seu reenquadramento para o Cargo de Professor Nível III, recebendo o salário base correto, além do acréscimo das gratificações proporcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do magistério do Município de Magalhães Barata e de seu adicional por tempo de serviço, a serem incorporadas ao vencimento base, incidindo também sobre as horas novamente acrescidas. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar.

O processo seguiu seu curso até a prolação da sentença, conforme os termos abaixo:

“(...)
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para que a impetrada restabeleça a carga horária da impetrante, correspondente a 200 horas aula, bem como restabeleça sua função de especialista em seu contra-cheque, e o seu reenquadramento para o Cargo de Professor Nível III, recebendo o salário base correto, além do acréscimo das gratificações proporcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do magistério do Município de Magalhães Barata e de seu adicional por tempo de serviço, com a volta das mesmas a serem incorporadas ao vencimento base desta, incidindo também sobre as horas novamente acrescidas, e, por fim, realize o pagamento retroativo dos valores indevidamente suprimidos de sua remuneração, desde a data da impetração do Mandado de Segurança. (...)”

Inconformado, o Município de Magalhaes Barata interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 14799029 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente defende a discricionariedade da Administração Pública na redução da carga horária do professor.

Argumenta que não existe direito adquirido por parte do professor da rede pública em relação às horas aulas.

Além disso, destaca a desnecessidade de um procedimento administrativo para o ato discricionário da Administração, já que não há previsão legal obrigatória para esse procedimento.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos formulados na exordial.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (id nº
14799032 - Pág. 1)
, pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
id nº 14895951 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou o parecer de id nº
15797644
, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a questão da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora que reduziu a carga horária da apelada, refletindo-se em prejuízos de ordem financeira.

Prima face
, é importante frisar, inicialmente, que a Administração Pública se vincula ao princípio da estrita legalidade, que nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais.

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, também estabelece os limites de atuação da Administração Pública que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

No caso em exame, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a impetrante é servidora pública efetiva do Município de Magalhães Barata, possuindo o cargo de professor Nível III, e, no ano de 2022 a Secretaria Municipal de Educação do Município reduziu a carga horária da servidora de 200 (duzentas) para 100 (cem) horas-aula mensais, sem qualquer motivação.

Considerando tais fatos, entendo que não assiste razão ao apelante, visto que não há qualquer comprovação sobre a motivação do ato unilateral. Além disso, é cediço que a revisão de carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, à luz de garantias constitucionais, o que não ocorreu. Ou seja,
in casu
, neste momento processual, observa-se a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da apelada, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando a redução de sua carga horária.

Sobre o tema, o plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor
deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Sendo assim, ainda que o apelante alegue que a redução ocorreu para dar cumprimento à Lei Municipal nº 016/2012, é notório que o fato implica em redução do salário, de modo que está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa.

Além disso, cabe ressaltar o entendimento pacífico do colendo Supremo Tribunal Federal de que não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos. Para corroborar com o exposto, colaciono o seguinte julgado do Pretório Excelso:

“Ementa: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública.
Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)”

Na mesma linha de entendimento, segue os seguintes arestos deste egrégio Tribunal:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)

até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6.
Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes.

7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1- A decisão agravada que determina ao agravante o restabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, da carga horária do impetrante de 200 horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009
;

2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
;

3- É obrigatória a motivação dos atos da Administração, sob pena de nulidade;

4- (...)

5- O ato que diminuiu a carga horária do agravado tem como fundamento a redução de alunos, o que não restou comprovada nos autos, afastando a presunção de

legitimidade da decisão administrativa;

6- Probabilidade do direito e perigo da demora militam em favor da parte agravada;

(...) (2065637, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)”

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, com a concessão da segurança pleiteada
para declarar a nulidade da diminuição
da carga horária da apelada e
a consequente remuneração correspondente
.

DISPOSITVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/01/2024